Tribunal: TJMT
Processo: 1019510-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019510-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (AGRAVANTE), F.F. MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 29.202.989/0001-06 (AGRAVADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1019510-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
REDECARD S/A

AGRAVADO:
F.F. MEDICAMENTOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
BLOQUEIO DE VALORES EM DECORRÊNCIA DE
CHARGEBACK
–
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
PARA LIBERAÇÃO
–
ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA DEMONSTRADA PELO
ESTABELECIMENTO COMERCIAL

– VENDA AUTORIZADA PREVIAMENTE PELA ADMINISTRADORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MULTA COMINATÓRIA
– MANUTENÇÃO –

RESTITUIÇÃO PARCIAL DA IMPORTÂNCIA RETIDA – VALOR DA ASTREINTE
– CONFORMIDADE COM

OS PARÂMETROS DA RAZO
ABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Há de ser mantida a decisão que determinou a suspensão do bloqueio e liberação/restituição dos valores retidos
pela
requerida
,
se d
emonstrado
pelo
estabelecimento comercial
autor

que
foram adotados

todos os protocolos de segurança estabelecidos pela administradora do cartão ao efetuar a venda
à
distância
, tais como a
exigência de fotografia do documento pessoal, foto do cartão físico e registro das etapas da compra.

2.
Evidenciado
o descumprimento parcial da ordem judicial,
mediante a restituição de
apenas parte dos valores bloqueados,
impõe-se
a manutenção da multa diária fixada pelo juízo de origem.

3.
Há de ser mantido o valor da
multa cominatória fixada se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o valor bloqueado pela credenciadora.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
REDECARD S/A
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais
movida pela
F.F. MEDICAMENTOS LTDA
, contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, suspenda o bloqueio de valores e restitua/libere a quantia já bloqueada em relação às transações questionadas nos autos, sob pena de multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa
.

Em síntese,
sustenta que as vendas questionadas foram contestadas pelos reais portadores dos cartões

bem como que
a documentação apresentada pela agravada não comprova a participação dos verdadeiros titulares dos cartões nas transações, o que justifica a retenção dos valores.

Argumenta que as transações questionadas dizem respeito à venda de medicamentos de alto valor sem a presença física do cliente, o que exigiria maior cautela por parte da agravada para evitar fraudes.

Insurge-se quanto à aplicação da multa cominatória, ao argumento de que as obrigações impostas foram integralmente cumpridas pela credenciadora assim que tomou conhecimento da determinação judicial.

Assevera que, como já haviam sido realizadas cobranças relativas aos processos de
chargeback
quando da ciência da obrigação imposta, procedeu a devolução

d
os
valores bloqueados e suspendeu
as retenções.

Por fim, questiona o valor da multa fixada, considerando-a excessiva, e requer a concessão do efeito suspensivo para afastar a obrigação de devolução dos valores e suspender a aplicação da multa diária.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi indeferida. (
ID

294291379
)

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
299444360
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que,
em 13 de fevereiro de 2025,
a autora, ora agravada,
recebeu contato de um ciente solicitando a compra de 12 unidades do medicamento
Wegovy
1.7mg
, no valor total de R$ 22.788,00, por meio de um
link
de pagamento fornecido pela requerida.

No dia seguinte, o mesmo cliente solicitou mais 30 unidades do medicamento, sendo gerados dois novos
links
de pagamento, cada um no valor de R$ 30.000,00, também aprovados pela requerida.

Segundo a demandante, foram as seguintes transações realizadas, todas aprovadas pela requerida:

Narra que,
após a confirmação da compra e recebimento dos valores, realizou a entrega dos produtos
, sendo adotada t
odas as medidas de segurança sugeridas pela própria requerida,
como a solicitação
ao cliente a Carteira Nacional de Habilitação, foto do cartão físico utilizado para a compra, além de realizar consulta da regularidade do CPF junto à Receita Federal.

Contudo, foi notificada da abertura de contestações relativas às vendas realizadas. Em 10 de março de 2025, foram contestadas as duas transações de 14/02/2025, ambas no valor de R$ 30.000,00, e posteriormente, em 03 de abril de 2025, foi aberta nova contestação referente à transação de 13/02/2025, no valor de R$ 22.788,00.

Alega que, apesar de ter atendido às exigências da requerida, encaminhando toda a documentação comprobatória solicitada, a requerida concluiu
unilateralmente todas as demandas como "disputa perdida", imputando o ônus financeiro das operações contestadas.

Em razão disso, a requerida passou a bloquear todos os valores provenientes das vendas realizadas, resultando na retenção de R$ 11.225,54.

Por esses motivos
,
foi ajuizada a ação de origem.

Sob a alegação de que as compras foram contestadas pelos reais portadores dos cartões e que as documentações encaminhadas pela autora não comprovam a participação dos titulares dos cartões nas transações, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

No caso, a agravante alega que
as vendas questionadas foram contestadas pelos reais portadores dos cartões bem como que
a documentação apresentada pela agravada não comprova a participação dos verdadeiros titulares dos cartões nas transações, o que justificaria a retenção dos valores.

Ocorre que
o
s documentos acostados aos autos
originários
demonstram
,
a priori
,
que a agravada adotou medidas de segurança que estavam ao seu alcance para validar as transações, tais como: solicitar documentos de identificação do comprador (ID 192116718), foto do cartão físico utilizado (ID 192116719), consulta da regularidade do CPF junto à Receita Federal, além de registrar todo o processo de venda e entrega (ID 192116716, 192116717 e 192116721).

Somente a
pós todas essas providências e
mediante a autorização
das transações pela própria agravante,
foi que
a agravada emitiu as notas fiscais
(ID 192116720)
e realizou a entrega dos produtos.

Observa-se
, ainda, que as contestações das transações foram realizadas quase um mês após a operação de venda, mais precisamente em 10 de março de 2025 (para as transações de 14/02/2025) e 03 de abril de 2025 (para a
transação de 13/02/2025), o que reforça a presunção de regularidade das operações
no momento em que
foram realizadas.

Assim,
demonstrado
pelo estabelecimento comercial que adotou todos os protocolos de segurança estabelecidos pela administradora do cartão ao efetuar a venda a distância com pagamento
por meio de links
, há de ser mantida a decisão que determinou a suspensão do bloqueio e liberação/restituição dos valores retidos em relação
à
s transações questionadas.

Ademais, no caso a autora demonstrou também o perigo de dano, uma vez que
a retenção dos valores pela agravante compromete o fluxo de caixa da
recorrida
, prejudicando a manutenção de suas atividades comerciais regulares.

Logo, não merece reparos a decisão singular quanto a este ponto.

Com relação
à
aplicação da multa por descumprimento, e
m que pese a alegação da agravante
no sentido de que cumpriu
integralmente a determinação judicial,
não é o que se evidencia dos autos.

Isto porque, demonstrou a autora, ao menos
prima facie
,
que
a restituição
dos valores bloqueados ocorreu apenas de forma
parcial, tendo recebido somente R$ 3.220,99 (três mil duzentos e vinte reais e noventa e nove centavos) dos R$ 11.225,54 (onze mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) retidos indevidamente
, conforme se denota dos
extratos bancários
constantes no
ID 201090011
.

Assim, diante de
scumprimento parcial da ordem judicial
, impõe-se
a manutenção da multa diária fixada pelo juízo
a quo
.

No que tange ao valor fixado, insta salientar que a
s

astreintes
tem por
finalidade constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de
fazer, não podendo se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

No caso, a multa
fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias,
ou seja, de no máximo R$ 10.000,00,
encontra-se em
consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
sobretudo ao se levar em consideração o valor
bloqueado pela agravante (
R$ 11.225,54
).

Logo, também não merece reparos a decisão singular quanto a este ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025